Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026060-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), APARECIDO CHAGAS - CPF: 213.838.398-91 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DORILEO LEITE - CPF: 275.716.291-87 (AGRAVADO), FAZENDA SANTA RITA (AGRAVADO), CARLOS GUILHERME DORILEO LEITE - CPF: 037.613.148-92 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDO CHAGAS - CPF: 213.838.398-91 (AGRAVANTE), WEBER VIEIRA CHAGAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILEO LEITE - CPF: 275.716.291-87 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), JOSE CELSO DORILEO LEITE - CPF: 346.515.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM DESCONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM ACÓRDÃO DE INSTÂNCIA SUSPERIOR. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo o magistrado de origem observado determinação de instância superior acerca do procedimento a ser adotado para elaboração do laudo pericial, a reforma da decisão é medida que se impõe.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Espólio de Aparecido Chagas,
representado por seu inventariante
Weber Vieira Chagas
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa, de no 0000375-54.2003.8.11.0053 movida em desfavor de
Fazenda Santa Rita S/A, Espólio do Maria do Carmo Dorilêo Leite e Carlos Guilherme Dorilêo Leite,
que indeferiu o pedido de designação de nova perícia.

A parte agravante esclarece que adquiriu do agravado, “a quantia de 30 cabeças de bovinos, os quais não foram entregues na data contratada, mas foram entregues 43 meses depois (quase 4 anos), o que evidencia claras vantagens para a devedora/agravada, que teve em seu benefício, três reproduções no mínimo.” (Id. 69693982, pág. 3), e, que para dirimir a questão o magistrado, e época, na decisão interlocutória de fls. 105/106 nomeou perito determinando a intimação de dia, hora e local da perícia. O perito foi intimado e sem informar dia, hora e local de trabalhos apresentou o laudo em 30/03/2011.

Narra que ocorreu a substituição do magistrado da Comarca e o novo Juiz, “em vez de adequar o feito ao tramite que já corria desde o ano de 2003, EXTINGUE O PROCESSO em 11 de Julho de 2012, ainda, considerando, que existia, e existe um credito de multa em cobrança pelo atraso da entrega do gado, conforme requerimento na parte final de fls. 130, doc.34 nesse.” (Id. 69693982, pág. 5). Em face da sentença de extinção foi interposto o Recurso de Apelação Cível de no 143960/2015, sob minha relatoria, que anulou a sentença, determinando que “se adote o rito determinado pela decisão de fls. 105/106, abrindo vistas às partes, a fim de que se manifestem sob o laudo pericial acostado nos autos, (fls.114/126)”.

Afirma que com o retorno dos autos à Comarca de origem “o Magistrado, em vez de intimar o Sr. Perito para marcar dia e hora para dirimir as questões do LAUDO já impugnado pelo EXEQUENTE agravante as fls.128/130, docs. 32/34 nesse, marcou o Magistrado audiência de conciliação, instrução e julgamento (fls.226- doc.45 nesse) , sem contudo resolver as questões do LAUDO PERICIAL, repetindo, que aleatoriamente foi elaborado pelo Sr. Perito e sequer houve homologação de Valores para prosseguimento da execução.” (Id. 69693982, pág. 7)

Aduz que impugnou a decisão do magistrado, todavia seu pedido foi indeferido sob o argumento de que as partes foram intimadas para apresentação de quesitos, todavia não se manifestaram.

Sustenta que “a ausência de apresentação de QUESITOS, não tira do Agravante, o direito de ter um LAUDO PERICIAL com participação de seus auxiliares que foram nomeados tempestivamente, e não foram intimados para o ato da PERICIA, como determina a Lei e determinou a ordem Judicial de fls. 105.” (Id. 69693982, pág. 10)

Mencionam estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A
probabilidade do direito

resta evidenciada uma vez que houve ofensa ao acórdão proferido no recurso de apelação. Por sua vez, o
risco de dano

corresponde ao fato do laudo imputador ao exequente/agravante uma dívida de R$ 32.427,44 sem que houvesse participação dos auxiliares técnicos.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da tramitação do feito de origem. No mérito pugna para que seja determinado a elaboração de novou laudo pericial nos moldes determinados pela decisão do juízo de origem às fls. 105/106
.

Liminar deferida (Id. 70069499).

Sem contrarrazões (Id. 75769469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

De proêmio destaco a existência de erro material nas razões deste recurso de agravo de instrumento, pois o recurso de apelação interposto que anulou a sentença de primeira instância foi o de no 143960/
2016
e não 143960/2015.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

No julgamento do Recurso de Apelação no
143960/2016, de minha relatoria, a sentença foi anulada nos seguintes termos:

“[...] Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por APARECIDO CHAGAS e ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que se adote o rito determinado pela decisão de fls. 105/106, abrindo vistas às partes, a fim de que se manifestem sob o laudo pericial acostado nos autos, (fls. 114/126) e, após a devida instrução, prolate o Meritíssimo Juiz, nova sentença, como entender de direito.”

Veja-se que fora determinado à adoção do rito fixado pela decisão judicial de fls. 105/106, por sua vez a decisão judicial assim determinou:

“[...] antes de prosseguirmos na presente Execução, necessária a elaboração por Zootécnico, Veterinário ou outro profissional especializado de Quadro Demonstrativo da Evolução do Rebanho Bovino a partir da quantidade de animais objeto inicial do contrato, para que possamos aferir a quantidade, sexo e idade de animais a entregar e a possível conversão da Execução para valores pecuniários.

Para sanear definitivamente a demanda, nomeio Perito Judicial para elaboração do Quadro Demonstrativo da Evolução do Rebanho Bovino referente às trinta (30) novilhas nelore descritas no contrato, o Veterinário
Hamilton José e Silva,
estabelecido na Av. Santo Antonio, s/n, nesta Urbe, que deve ser intimado da nomeação, o qual
cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independe temente de compromisso legal (art. 422, CPC).

Determino sejam as Partes intimadas para apresentarem quesitos e indicarem Assistentes Técnicos, no prazo impostergável de cinco (05) dias, sob pena de preclusão (art. 421, § 10, incisos I e II, CPC).
[...]” (Id. 69693988, pág. 14-15)

Portanto, resta evidente que a decisão acima determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Logo, por força do acórdão proferido no recurso de apelação de no 143960/2016, somente seria válido o laudo elaborado na presença de eventuais assistentes nomeados e que respondesse a eventuais quesitos apresentados.

Ocorre que, por óbvio, a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos é uma faculdade da parte e não uma obrigação.

Nesse contexto, verifico nos autos que
a parte exequente/agravante se manifestou indicando os assistentes técnicos
e requerendo “
prazo para apresentação dos quesitos porventura necessários, a fim de que possa o Douto Perito Judicial avaliar e ofertar proposta de honorários e bem assim possa combinar os honorários com os Assistentes nomeados.” (Id. 69693988, pág. 17).

Todavia, o laudo foi apresentado
sem que houvesse a participação dos auxiliares indicados pelo agravante
em total desconformidade com a decisão de fls. 105/106 e com o acórdão proferido no RAC
143960/2016
. Além disso, sequer houve análise quanto ao pedido e prorrogação do prazo para apresentação dos quesitos.

Desta forma, resta evidente a ofensa ao que foi decidido no acórdão do
Recurso de Apelação no
143960/2016 que determinou a adoção do procedimento determinado pela decisão de fls. 105/106.

Logo, em razão da não observância do acórdão proferido no Recurso de Apelação
no
143960/2016 é medida que se impõe.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
determinar a elaboração de novou laudo pericial nos moldes determinados pela decisão do juízo de origem às fls. 105/106 em obediência ao acórdão proferido no
Recurso de Apelação
no
143960/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021